Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737090-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY RIBEIRO MOURA AGRAVADO: EDJANE AGUIAR DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do acordo formulado nos autos da queixa-crime de ID no 256553857 dos autos da origem, o qual foi juntado na ação principal do presente agravo de instrumento, esclarecendo se houve perda do objeto do recurso em razão da referida decisão, já que esta faz menção a presente demanda (art. 10 do CPC). Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador